Tribunal: TJMT
Processo: 1019927-11.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019927-11.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECI DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 002.099.681-09 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1019927-11.2021.8.11.0003

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
VALDECI DOS SANTOS RODRIGUES

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO
N.º 1.000/2021
. DÍVIDA INEXIGÍVEL.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. DANOS MORA
I
S CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
VALDECI DOS SANTOS RODRIGUES

postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de f
atura de recuperação de consumo, sem a observância do contrário de da ampla defesa.

2. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do
medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no

funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

3.
N
ão tendo sido colacionado aos autos o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

6
. Comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo
do
Recorrente
, UC
6/145341-4
, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar,
porquanto se configura como serviço essencial à população
.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que
adequa-se
aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9
. Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
VALDECI DOS SANTOS RODRIGUES
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo, sem a observância do contrário de da ampla defesa.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformado, o Recorrente

VALDECI DOS SANTOS RODRIGUES
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da
empresa Recorrida

ENERGISA S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023